Tribunal: TJMT
Processo: 1025568-81.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025568-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sem registro na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GUILHERME NOGUEIRA E SILVA - CPF: 052.217.531-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Ocrelizumabe
300mg a paciente diagnosticado com esclerose múltipla (CID G35), em evolução progressiva, não disponível no SUS para o estágio atual da doença.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, considerando o Tema 106/STJ e a proteção constitucional do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico circunstanciado evidencia a urgência do fornecimento do medicamento, devido ao caráter progressivo da doença e risco de sequelas neurológicas irreversíveis.

4. Presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ: comprovação por laudo médico fundamentado da imprescindibilidade do medicamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, e registro do medicamento na ANVISA.

5. A limitação do fornecimento por normativas do SUS não prevalece diante do direito constitucional à saúde e do princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É devido o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS quando presentes os requisitos do Tema 106/STJ e demonstrada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, condicionado à reavaliação periódica da necessidade do tratamento."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 1º, III, 6º e 196; Lei 8.080/90, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Guilherme Nogueira e Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência n° 1009934-74.2024.8.11.0055, movida em face do Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais o agravante alega que foi diagnosticado com esclerose múltipla (CID 10 G35). Segundo o relatório médico, expedido pelo Dr. José Alexandre B. de F. Junior (CRM 5453), o Agravante vem evoluindo com piora progressiva da marcha, associada a desequilíbrio e alteração na fala e na visão. Por esse motivo, necessita utilizar a medicação
Ocrelizumabe
300mg, a fim de evitar sequelas neurológicas irreversíveis.

Aduz que a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS estão demonstradas por meio do laudo médico acostado aos autos, no qual atesta que o fármaco não pode ser substituído.

Assevera que o juízo a quo considerou somente o parecer do NAT e desconsiderou o laudo, no qual o médico prescritor afirma que as consequências para o paciente, caso não faça uso da medicação, são a piora progressiva da doença, aumentando a incapacidade, que pode evoluir até o ponto de deixá-lo restrito à cadeira de rodas ou ao leito.

Verbera que os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça estão devidamente acostados nos autos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em I
d.

238588742
, para
“
determinar
aos agravados, respeitando o tema 793/STF, que disponibilizem ao Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento de que necessita, qual seja, o medicamento “Ocrelizumabe 300mg”, conforme laudo médico constante no Id. 164722299 – nos autos de origem.”

Não houve a apresentação de Contrarrazões, conforme certidão de I
d

252865168
.

O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso

(
I
d
.
259852171
).

Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (
ID.
238387197
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Guilherme Nogueira e Silva
, contra a decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, aduzido na inicial.

Des
t
arte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, no qual asseverou que o tratamento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica e, diante isso indeferiu o pleito.

Denota-se dos autos que a ação originária foi proposta com objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento

Ocrelizumabe 300mg

ao

Agravante que possui
24
(
vinte e quatro
) anos de idade e foi diagnosticada com
esclerose
múltipla
, evoluindo de forma progressiva
(CID
G35
), conforme laudo médico emitido pel
o
Dr.
José Alexandre
B
. de F. Junior – CRM-MT 2745 (Id. 164722299 – autos de origem)
.

T
em-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI, etc.
, entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA
– MEDICAMENTO
NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
– MEDICAMENTO
AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde – SUS (
Zytiga
250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento
Zytiga
250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
11/06/2018).

De outro
norte
, verifico que ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento (
I
d
.
165003244 –
PJe
1° grau
), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento
. (...).” (STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018,
DJe
04/05/2018) (grifo nosso)

Assim,
observa-se que
consta relatório médico circunstanciado, no qual evidencia a necessidade de fornecimento do medicamento, com urgência,
tendo em vista a característica progressiva da doença e risco grande de progressão para sequelas neurológicas
(
I
d. 238383654 – pg. 26
).

Além disso, conforme se verifica no laudo médico,
não há no SUS medicamento disponível para a doença no estágio que ela se encontra (Id. 238383654 – pg. 25).

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação
dos
requisitos
do tema n° 106 do STJ
encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, constituindo, pois, obrigação do poder
público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante dos elementos coligidos aos autos, constata-se que, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente a urgente necessidade do uso do medicamento “
Ocrelizumabe
300mg
”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu o seu fornecimento.

Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja fornecido o medicamento “
Ocrelizumabe
300mg
” à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025